Tribunal: TJPA
Processo: 0810382-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810382-57.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCIANO FELIZARDO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO: 0810382-57.2020.8.14.0000

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: LUCIANO FELIZARDO DOS SANTOS

ADVOGADA: JAMYLLE SHYSLENNY S. GOMES – OAB/PA Nº 29.663

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIR A SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. ARTIGO 103 DA LEI 7.810/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Luciano Felizardo dos Santos
, sob o patrocínio da i. advogada
Jamylle Shyslenny S. Gomes
, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido alusivo à transferência para o cumprimento de pena, em regime fechado, para o Estado do Maranhão.

Nas razões recursais (Id. 3842582), aduz que o agravante foi condenado à pena de 99 (noventa e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infrações aos artigos 33, 35 e 36,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98. Ainda, que ele responde a outros três processos que tramitam nos estados de Rondônia, Maranhão e Pará.

Assevera que teve indeferido o pedido de transferência do apenado ao Estado do Maranhão, sob o fundamento de superlotação carcerária daquele Estado. Contudo, tal direito lhe é assegurado pela Lei de Execução Penal e jurisprudência pátria.

Sustenta que a superlotação é a realidade em todo o território brasileiro, inclusive na unidade prisional em que o custodiado se encontra, não sendo, por conseguinte, razoável tal motivo para supressão de seu direito.

Requer, então, tal como está escrito:

(...) Requer o conhecimento e provimento do presente agravo em execução no sentido de autorizar a transferência do agravante ao Estado do Maranhão, como medido da mais pura e lídima justiça.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor da manutenção da decisão agravada (Id.3842588).

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (Id. 3842591).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 3920211).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dispõe, em seu artigo 103: “Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”.

Ocorre que o aludido direito não é absoluto.

O magistrado deve analisar a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência.

Feito isso – tanto que,
in casu
, o juiz preocupou-se em oficiar à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão-SEAP-/MA para que informasse se havia vaga para a custódia do agravante em estabelecimento prisional de regime semiaberto na comarca onde alega ter família; mas recebeu resposta, através da Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária,

da inviabilidade do recambiamento do ora

agravante para aquele estado, em razão da superlotação carcerária das unidades prisionais por ela geridas, bem assim, pelos autos custos envolvidos na transferência e movimentação dos presos entre as comarcas, para participar de audiências e do risco à segurança dos policiais envolvidos na escolta, por se tratar de preso de alta periculosidade com grande chance de um resgate.

Dessa feita, não verifico nenhuma mácula a sanar na decisão ora objurgada.

Para melhor fundamentar:

O direito do preso de permanecer em local próximo à sua família não é absoluto, apesar de que a decisão que negar esse direito deva conter fundamentação idônea, sopesando os interesses do preso com os da Administração da Justiça.

(HC 576.284/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020) (negritei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA COMARCA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A previsão legal que permite a transferência de presos (art. 86 da LEP) e o direito à convivência familiar e ao cumprimento da pena em seu domicílio constituem inquestionável fator de ressocialização. Contudo, não se tratam de direitos absolutos

2.
Correta a decisão que nega pedido de transferência de preso quando não há vagas no sistema prisional da comarca pleiteada.

(2018.05042766-75, 198.985, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-13) (negritei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR E PARA RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a orientação constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar

a reintegração do sentenciado,

sendo

possível

o cumprimento da reprimenda próximo à família,

esta não é absoluta, estando sujeita à conveniência e oportunidade da administração pública, mormente quando sequer restou comprovado nos autos a enfermidade do agravante.

2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(TJPA, 2017.03750837-82, 180.082, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-09-01)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE

1. Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (Sem destaque no original)

(TJPA, 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO PARA PRESÍDIO DA COMARCA DE SANTARÉM PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. IMPROCEDENTE. TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DA EXECUÇÃO DA PENA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inviável o pedido de transferência do local de execução da pena para comarca onde supostamente constituiu família, uma vez que o agravante não trouxe qualquer documento para comprovar a referida alegação. 2. O direito do preso de cumprir sua reprimenda no local requerido não é absoluto, estando sujeito à conveniência e oportunidade da administração pública.

3. Recurso improvido por unanimidade.

(2013.04207699-11, 125.385, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-10-08, Publicado em 2013-10-11)

Assim sendo, não há como acolher
as alegações do agravante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 23/02/2021